Tribunal: STF
Processo: RE 1552915
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ENTRE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E O REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito - ITBI - Fato gerador - Transmissão da propriedade imobiliária - Aspecto temporal - Registro do título translativo no cartório de registro de imóveis - Indevida a cobrança de multa e juros anteriormente ao registro, ressalvada a correção monetária - RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, com os seguintes fundamentos:



    “De fato, o acórdão embargado reconheceu que o fato gerador do ITBI apenas se perfectibiliza com o registro da título translativo da certidão de matrícula do imóvel (ou seja, com a efetiva transmissão da propriedade imobiliária), motivo pelo qual afastou a incidência da multa e dos juros (se não há inadimplemento, não há, consequentemente, causa para a imposição da multa ou para a cobrança dos juros de mora). Porém, em relação à correção monetária, o entendimento deve ser outro, pois, aqui, trata-se de se preservar a correspondência entre a base de cálculo e o valor do tributo, evitando-se a defasagem deste.



    Explico.



    No caso, primeiro o compromisso de compra e venda é assinado; depois as suas parcelas são paulatinamente pagas; e finalmente, o título translativo é levado a registro, quando, então, transmite-se a propriedade imobiliária (fato gerador do ITBI). Entre a assinatura do compromisso de compra e venda e o registro do título translativo transcorre um período em que a inflação corroe parcialmente o preço nominal da compra e venda. Consequentemente, aplica-se a correção monetária, para que seja preservado o valor real da operação, em detrimento de seu preço nominal.



    Entendimento contrário implicaria em atribuir ao contribuinte a faculdade de retardar ao máximo o registro do título translativo, para, assim, deixar a inflação atuar sobre o preço nominal da compra e venda, reduzindo, pro tanto, a base de cálculo (real) do ITBI e, consequentemente, o valor do imposto.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 156, inciso II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.124 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Em seguida, foi proferido juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a alegada ofensa à Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo, tampouco foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente